Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
DESPACHO Após o deferimento parcial da liminar em habeas corpus, a DEFENSORIA PÚBLICA requereu sua extensão para suspender cumprimento de eventuais mandados de prisão civil já expedidos. Ocorre que sobreveio alteração fático-jurídica e que não poderia ser desconsiderada por ocasião do novo pedido formulado pela impetrante neste mandamus. Ao tempo da apreciação e concessão da liminar neste writ, havia outra e anterior decisão do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no bojo do HC 568.021/CE, cujos pacientes seriam presos no Estado do Ceará. Nessa ação e também em sede de liminar, determinou-se a “suspensão do cumprimento de mandados de prisão de devedores de alimentos provenientes de processos em trâmite no Estado do Ceará pelo prazo de noventa dias”. E ao final, para que todos os presos fossem transferidos para prisão domiciliar. No entanto, os efeitos daquela decisão foram estendidos a todo o território nacional, por nova decisão proferida em 26/03/2020. Desta feita e antes de analisar o pedido que trouxe este processo a nova conclusão a este Relator, faculto à impetrante manifestar-se sobre eventual persistência do seu interesse processual, sob o prisma de possível perda de objeto do presente habeas corpus, em face do que restou decidido por instância superior. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator